Tribunal: TJES
Processo: 5028526-49.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Competência Tributária; Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028526-49.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GJP COMERCIAL LTDA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)5028526-49.2022.8.08.0024

AGRAVANTE: GJP COMERCIAL LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM BASE NOS TEMAS N. 339 E 660 DO STF. ÔNUS DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) NÃO ATENDIDO. 2. BLOQUEIO CAUTELAR DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. INDÍCIOS DE ATUAÇÃO COMO "EMPRESA NOTEIRA" E EVASÃO FISCAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL (ARTIGO 54-A DO RICMS/ES). VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. INCIDÊNCIA DO TEMA N. 660 DO STF. 3. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO DECISUM. ARESTO DE ORIGEM SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DO TEMA N. 339 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto em face de decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que a matéria se amolda aos Temas n. 339 e 660 da sistemática da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Na origem, cuida-se de recurso contra ato administrativo de bloqueio cautelar para emissão de notas fiscais eletrônicas, decorrente de procedimento fiscal (Operação RECEPA e Plano de Auditoria n. 21307/2022) que constatou que a empresa emitia notas em montante superior a 655 vezes o seu capital social, com saídas incompatíveis com as entradas declaradas e robustos indícios de simulação ("empresa noteira"). O objetivo do recurso é o processamento do apelo extremo mediante a tese de inaplicabilidade dos precedentes vinculantes e a necessidade de realização de distinguishing.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Apresentam-se as questões jurídicas centrais do caso:

(I) Definir se a parte agravante se desincumbiu do ônus de demonstrar a distinção (distinguishing) entre o caso concreto e os paradigmas de repercussão geral invocados; (II) estabelecer se a análise da legitimidade do bloqueio cautelar do sistema de notas fiscais eletrônicas fundamentado em norma estadual possui natureza de ofensa direta ou reflexa à Constituição Federal; (III) verificar se a decisão recorrida cumpre o postulado constitucional da motivação das decisões judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil impõe à parte o ônus de demonstrar, motivadamente, a existência de distinção entre a situação fática do caso concreto e os paradigmas vinculantes, encargo processual do qual a recorrente não se desincumbe.

A verificação da legitimidade da restrição na emissão de Notas Fiscais Eletrônicas exige, de forma imprescindível, a incursão analítica sobre as hipóteses do exercício do poder de polícia da Fazenda Pública descritas no artigo 54-A, III, do Regulamento do ICMS do Estado do Espírito Santo (RICMS/ES).

A necessidade de reexame prévio da moldura legislativa local e das premissas infraconstitucionais adstringe a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal e do contraditório ao campo meramente reflexo, atraindo a incidência da tese firmada no Tema n. 660 do Supremo Tribunal Federal.

O acórdão de origem enfrenta detalhadamente os contornos fáticos e os permissivos legais atrelados aos indícios de evasão tributária e desproporção comercial, o que afasta a alegação de nulidade por falta de fundamentação e legitima a aplicação do Tema n. 339 do Supremo Tribunal Federal.

O ato administrativo questionado decorre de plano de auditoria fiscal calcado em severas distorções físicas e contábeis, descaracterizando a hipótese de sanção política de cobrança tributária e justificando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

É inadmissível o recurso extraordinário quando a parte deixa de demonstrar de forma analítica o distinguishing em relação aos temas de repercussão geral aplicados na decisão que nega seguimento ao apelo extremo.

Possui natureza estritamente infraconstitucional e reflexa a discussão em torno de medidas acautelatórias fiscais respaldadas em indícios de fraude e disciplinadas por regulamento tributário local.

Considera-se devidamente fundamentada a decisão judicial que decline as razões de fato e de direito suficientes para o deslinde da controvérsia, ainda que de forma sucinta e contrária aos interesses da parte.

Dispositivos relevantes citados: artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal; artigos 1.021 e 1.030, inciso I, alínea "a" e § 2º, do Código de Processo Civil; artigo 54-A, inciso III, do Regulamento do ICMS do Estado do Espírito Santo (RICMS/ES).

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema n. 339, AI n. 791.292 QO/PE, Tribunal Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.06.2010.

STF, Tema n. 660, ARE n. 748.371 RG/SP, Tribunal Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06.06.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)5028526-49.2022.8.08.0024

AGRAVANTE: GJP COMERCIAL LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno (id. 19587951) interposto por GJP COMERCIAL LTDA, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão (id. 19021247) proferida pela Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário em razão da aplicação dos Temas 339 e 660 do Supremo Tribunal Federal.

Nas razões recursais, a agravante sustenta a inaplicabilidade dos Temas n. 339 e n. 660 do STF ao presente caso. Alega, nesse sentido, a necessidade de realização de
distinguishing
frente aos precedentes vinculantes, aduzindo que a imposição de bloqueio cautelar para emissão de notas fiscais eletrônicas, sem a prévia instauração de procedimento administrativo regular, consubstancia ofensa direta, frontal e autônoma aos limites constitucionais do poder de polícia e ao devido processo legal, prescindindo de análise da legislação local.

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do CPC, a interposição de agravo interno exige que a parte demonstre a distinção (
distinguishing
) entre o caso concreto e os paradigmas vinculantes invocados, apta a afastar a sistemática da repercussão geral. Ocorre que, na espécie, a agravante não se desincumbiu desse ônus.

O STF, ao julgar o Tema n. 339, fixou tese no sentido de que: "
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
".

Por sua vez, ao examinar o Tema n. 660, a Corte assentou que: "
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral
".

Diferentemente do que sustenta o agravo, o cenário delineado pelas instâncias ordinárias evidencia que a providência da Administração Tributária teve como lastro uma severa discrepância comercial apurada em inquéritos específicos. Com efeito, o ato não traduz sanção política de cobrança, tendo sido deflagrado pelo Plano de Auditoria n. 21307/2022, derivado da Operação RECEPA.

Nesse sentido, restou faticamente comprovado que a agravante emitia notas fiscais em montante superior a 655 (seiscentas e cinquenta e cinco) vezes o valor de seu próprio capital social. Ademais, identificaram-se flagrantes distorções físicas e contábeis, com saídas na ordem de mais de R$ 131.000.000,00 (cento e trinta e um milhões de reais), incompatíveis com os R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais) declarados em entradas, revelando robustos indícios de atuação como empresa "noteira" associada à fraude e dissimulação fiscal.

Dessa forma, a aferição da legitimidade da trava no sistema de Notas Fiscais Eletrônicas exige, impreterivelmente, a incursão analítica sobre as hipóteses disciplinadoras do exercício do poder de polícia da Fazenda Pública. Tal competência encontra previsão expressa no artigo 54-A, III, do Regulamento do ICMS do Estado do Espírito Santo (RICMS/ES), que autoriza as limitações temporárias frente a suspeitas concretas de simulação.

Por conseguinte, qualquer averiguação acerca da ofensa aos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal demandaria o reexame prévio dessa moldura legislativa local e das premissas infraconstitucionais adotadas pelo Órgão Colegiado, atraindo inelutavelmente a ratio do Tema n. 660 do STF, por se tratar de lesão meramente reflexa.

Nessa esteira, cai por terra também a assertiva de vulneração ao postulado da motivação judicial, pois o aresto originário enfrentou devidamente os contornos fáticos e os permissivos legais atrelados aos indícios de evasão tributária. A insatisfação com a fundamentação que legitima conduta restritiva calcada em evidências de simulação não autoriza o contorno imposto pelo Tema n. 339 do STF.

Nestes moldes, justifica-se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do CPC, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão
Virtual

06.07.2026

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 06/07/2026 - 10/07/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator, no sentido de negar provimento ao recurso de agravo interno.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.